Tribunal: TJSP
Processo: 2249008-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MATA ATLÂNTICA Os elementos constantes nos autos mostram-se suficientes à concessão da tutela provisória, visto que há indícios de degradação ambiental. Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados. Possibilidade de concessão da tutela de urgência referida no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MATA ATLÂNTICA Os elementos constantes nos autos mostram-se suficientes à concessão da tutela provisória, visto que há indícios de degradação ambiental. Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados. Possibilidade de concessão da tutela de urgência referida no art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido